Tribunal: TJDFT
Processo: 0709976-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709976-78.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MAURICIO VIEIRA SOARES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À D. Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pela Defesa. Intime-se. Brasília, 12 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator